Tribunal: TJMT
Processo: 1006193-68.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal fundada em multa por infração ambiental, proposta pela empresa embargante em face do Estado de Mato Grosso, sem a juntada do processo administrativo originário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada do processo administrativo pela Fazenda Pública, diante da alegação de nulidade da notificação e cerceamento de defesa pela parte executada, acarreta nulidade da sentença por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
III. Razões de decidir
3. A ausência do processo administrativo, especialmente quando o embargante sustenta irregularidade na notificação, inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Cabe ao Estado, como detentor do processo administrativo e parte mais apta à produção da prova, apresentar os documentos necessários à elucidação dos fatos relevantes, nos termos do art. 396 do CPC e do princípio da cooperação processual.
5. A não apresentação do processo administrativo, em casos como o presente, compromete a validade do título executivo e a própria higidez do processo judicial, justificando o reconhecimento do cerceamento de defesa.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.
Tese de julgamento: "1. A ausência de juntada do processo administrativo, em embargos à execução fiscal fundados em multa administrativa ambiental, quando há alegações de nulidade na notificação e prescrição, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença. 2. É ônus da Administração Pública apresentar documentos essenciais que estejam sob sua posse, nos termos do art. 396 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 6o e 396.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, APL 0002135-42.2010.811.0037, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 09/10/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1006193-68.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO, REVOGAÇÃO/CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL, REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA
:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[DEDETIZADORA ESTRELA LTDA - ME - CNPJ: 04.865.652/0001-40 (APELANTE), MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal fundada em multa por infração ambiental, proposta pela empresa embargante em face do Estado de Mato Grosso, sem a juntada do processo administrativo originário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada do processo administrativo pela Fazenda Pública, diante da alegação de nulidade da notificação e cerceamento de defesa pela parte executada, acarreta nulidade da sentença por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

A ausência do processo administrativo, especialmente quando o embargante sustenta irregularidade na notificação, inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Cabe ao Estado, como detentor do processo administrativo e parte mais apta à produção da prova, apresentar os documentos necessários à elucidação dos fatos relevantes, nos termos do art. 396 do CPC e do princípio da cooperação processual.

A não apresentação do processo administrativo, em casos como o presente, compromete a validade do título executivo e a própria higidez do processo judicial, justificando o reconhecimento do cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de juntada do processo administrativo, em embargos à execução fiscal
fundados
em multa administrativa ambiental, quando há alegações de nulidade na notificação e prescrição, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

2. É ônus da Administração Pública apresentar documentos essenciais que estejam sob sua posse, nos termos do art. 396 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 6o e 396.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, APL 0002135-42.2010.811.0037, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 09/10/2

R

E

L

A

T

O

R

IO

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto por DEDETIZADORA ESTRELA LTDA – ME, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Antônio
Horácio da Silva Neto
,
nos autos dos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
” n.1006193-68.2024.8.11.0041, cujo tramite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT movida pela parte apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedentes os embargos, nos seguintes termos (ID. 278904388):

“
Vistos.

Trata-se de
Embargos à Execução
opostos por
DEDETIZADORA ESTRELA LTDA
em face de execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
requerendo a procedência dos pedidos e a extinção da ação no 1042857-06.2021.8.11.0041.

Em síntese, a parte embargante alega a ocorrência de cerceamento de defesa diante da ausência do Processo Administrativo n. 388202/2007. Acrescenta também que se operou a prescrição e a decadência das dívidas ativas, assim como a nulidade do Processo Administrativo em razão da ausência de notificação válida.

O embargado apresentou impugnação no Id. 161332384, requerendo a improcedência dos embargos à execução.

Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, somente o embargado manifestou pelo julgamento antecipado do mérito (Id. 162427027).

É o relatório.
DECIDO
.

1.FUNDAMENTOS

1.1. DO JULGAMENTO ANTECIPADO

O art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, disciplina que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença quando não houver necessidade de produzir outras provas e quando ocorrer
a
revelia.

Analisando os autos, não há necessidade de dilação probatória no caso em exame, pois ainda que a matéria tratada seja de fato e de direito, os documentos colacionados dão suporte a um seguro julgamento do litígio.

Sendo assim, com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se o julgamento antecipado do mérito.

1.2. DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO E DAAUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

A embargante alega a ocorrência do cerceamento de defesa (CRFB, art. 5o, LV), em razão da ausência da cópia do processo administrativo n. 20192763938. Contudo, cumpre destacar que constitui ônus da parte interessada, ao contestar à execução fiscal, trazer aos autos o procedimento
na
integra.

Na verdade, considerando que a Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/80 (LEF), a juntada do processo administrativo não constitui requisito para que o requerente ajuíze a Execução Fiscal, cabendo, por outro lado, ao requerido, diante das alegações de nulidade, a responsabilidade pela apresentação do documento, o que não ocorreu nos autos.

Por isso, neste caso, a falta do processo administrativo não constitui violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório, tampouco enseja eventual nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

Acrescenta-se que a ausência de cópia do processo administrativo inviabiliza a verificação da validade da notificação, mantando-se, portanto, a validade do ato, do procedimento e da penalidade aplicada.

1.3. DA DECADÊNCIA

Sob o fundamento do art. 154, inciso II, do Código Tributário Nacional, a embargante aduz a ocorrência da decadência, uma vez que, entre o fato gerador (06/2007) e o lançamento do crédito (06/2012), o prazo de 5 (cinco) anos foi alcançado.

Ocorre que o fenômeno em questão
relaciona-se
com a constituição do crédito tributário, que, por sua vez, não é objeto desta ação, haja vista que a execução fiscal n. 1042857-06.2021.8.11.0041 versa sobre crédito não tributário decorrente de multa por infração ambiental.

Sendo assim, não há que se falar em decadência, tampouco na extinção do processo principal.

1.4. DA PRESCRIÇÃO

Sob o fundamento do art. 1o do Decreto Federal n. 20.910/1932, a embargante aduz a ocorrência da prescrição, uma vez que, entre a lavratura do auto de infração (09/2007) e o ajuizamento da ação (11/2021), o prazo de 5 (cinco) anos foi extrapolado.

Na apuração dos créditos não tributários, aborda-se sobre três espécies de prescrição: a prescrição da pretensão punitiva, a prescrição intercorrente e a prescrição da pretensão executória. A primeira decorre da inércia da Administração, após a constatação do fato gerador, em adotar providências cabíveis para apuração da infração, a segunda incide no contexto de morosidade do Poder Público para com a conclusão do processo e, por fim, a terceira deriva da inércia da Administração em relação ao ajuizamento da execução fiscal posteriormente a constituição definitiva do crédito.

No caso em análise, a parte suscita a prescrição, levando em consideração o período compreendido entre a lavratura do auto de infração e o ajuizamento da execução fiscal, no entanto, não há substrato jurídico que ampare a sua argumentação, como demonstrado anteriormente.

Na oportunidade, registro que a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória não foram consumadas, pois, entre a constatação da infração (2007) e a instauração do procedimento administrativo (2007), assim como a constituição do crédito (2018) e o ajuizamento da execução fiscal

(2021), o prazo de 5 (cinco) anos não foi alcançado.

Quanto à prescrição da pretensão intercorrente, reitero
que a
ausência de processo administrativo pertinente à dívida inviabiliza a verificação do instituto no caso em questão.

Dessa forma, não reconheço a prescrição do crédito não tributário.

2. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os presentes embargos, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito,
DETERMINANDO
o prosseguimento da
Execução n.

1042857-06.2021.8.11.0041
até seus ulteriores termos.

Deixo de condenar o embargante nas custas e despesas processuais, contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$

500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, com a ressalva de que a exigibilidade dessa condenação ficará suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Com tais considerações, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo não excedente a 500 (quinhentos)
salários mínimos
, nos termos do artigo 496, § 3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução associada a estes autos e, a seguir, arquivem-se.

Intime-se o exequente, ora embargado, para impulsionar o processo de execução.

P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante, alega, em síntese, e a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que ocorreu o cerceamento de defesa, além da decadência e prescrição do crédito.

Afirma ainda, que,
“(...)A inexistência de comprovação da notificação regular da DEDETIZADORA ESTRELA LTDA compromete a validade do processo administrativo e, consequentemente, da CDA. Nos termos do artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, a execução fiscal depende da constituição definitiva do crédito, o que somente ocorre após regular notificação da autuação”.

Ao final, requer:

“1. O conhecimento e o provimento da presente apelação;

2. A declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa;

3. Alternativamente, a reforma da sentença para:

o

Reconhecer a decadência do crédito exequendo;

o

o
Reconhecer a prescrição do crédito exequendo;

o

o
Anular a execução fiscal em razão da ausência de notificação regular;

4. A condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”.

Em contrarrazões, a fazenda pública estadual, afirma que não ocorreu a prescrição e a decadência, além
de da
citação ser válida, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso (ID. 278904395).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art.178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto por DEDETIZADORA ESTRELA LTDA – ME, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Antônio
Horácio da Silva Neto
,
nos autos dos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
” n.1006193-68.2024.8.11.0041, cujo tramite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT movida pela parte apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedentes os embargos

O fato jurídico-processual revela que o ente público, em
29.11.2021,
ajuizou a “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1042857-06.2021.8.11.0041, em desfavor de DEDETIZADORA ESTRELA LTDA – ME, visando o recebimento de crédito inscrito na CDA n.o 20192763938,
cujo o
valor, à época, totalizava R$ 44.052,60 (quarenta e quatro mil e cinquenta e dois reais e sessenta centavos).

Ao receber o feito, em 30.11.2021, o magistrado
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 71305537 – proc. de execução), sendo a citação positiva (ID. 83628239 – proc. de execução).

Na sequência, a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade (ID. 90408900 – proc. de execução), o qual foi impugnado. A exceção de
pré
-executividade foi rejeitada (ID. 94928591 – proc. de execução).

Em
21.02.2024,
a parte apelante apresentou os presentes embargos à execução.

Os presentes embargos foram recebidos com efeito suspensivo (ID. 278904382).

Após a apresentação de impugnação (ID. 278904384), sobreveio, então, a sentença, proferida em
08.01.2025
(ID. 278904388), que julgou improcedentes os pedidos.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre relembrar que o art. 6.o, §1.o, da LEF indica como documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal apenas a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência (STJ –
Resp
n.o 1893489 PR).

Nesse contexto,
“É desnecessária a juntada do processo administrativo aos autos da execução
, bastando a indicação do respectivo número. Mesmo porque se trata de documento público,
mantido na repartição competente, nos termos do art. 41 da LEF, podendo o executado providenciar cópias das peças que entender pertinentes ou, apenas caso não consiga obtê-las, solicitar ao juízo a respectiva requisição”.
(
ex
vi
, TRF-2 – Apelação Cível 0032889-18.2012.4.02.5101, Relator: FIRLY NASCIMENTO FILHO, 4a TURMA ESPECIALIZADA, Data de Julgamento: 19/03/2020).

Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que compete ao autor provar os fatos que alega, ônus do qual a parte apelante não se desincumbiu, uma vez que foi omissa quanto à
juntada da
cópia integral
do procedimento administrativo.

Ademais, tem-se que o presente caso se discute multa administrativa (ambiental), portanto, decorrente de crédito de natureza não tributária, que não se submete às disposições do Código Tributário Nacional, o que afasta o reconhecimento da decadência.

A propósito:

“APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DE DECADÊNCIA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO173DOCÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL- IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI No5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. PRESCRIÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO - MATÉRIA NÃO ANALISADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O crédito não tributário consistente em multa administrativa não está sujeito às disposições da Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966, a afastar o decreto de decadência com fundamento no artigo173doCódigo Tributário Nacional.
Incabível o exame da prescrição em grau de recurso, uma vez que não foi analisada pelo Juízo de Primeiro Grau e deve ser observado o contraditório. Recurso provido.” (TJMT. N.U1000545-68.2019.8.11.0046, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/06/2022,
DJe
06/07/2022)”.

No que tange à análise da prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente, embora se trate de matéria de ordem pública, mostra-se imprescindível a juntada do processo administrativo, a fim de viabilizar a aferição das datas dos atos administrativos que culminaram na aplicação da sanção ambiental. A ausência dos autos administrativos inviabiliza a identificação de eventuais marcos interruptivos ou suspensivos da prescrição, bem como a apuração de possíveis vícios ou ilegalidades no procedimento sancionatório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA -
AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
- NULIDADE DA CDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SÚMULA393DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não há que se falar em reconhecimento de prescrição ou decadência quando a parte agravante deixa de juntar processo administrativo a
corroborar
.

2. Nos termos da Súmula393/STJ, não é admissível a exceção de
pré
-executividade quando a matéria demandar dilação probatória.

3. No presente caso, se discute a ausência de responsabilidade por não ser proprietário do imóvel e ter sido “vítima” de uma reintegração de posse de terceiro, incompatível com a via eleita.

4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJMT. N.U1022350-84.2020.8.11.0000, Rel.
Antônio
Veloso Peleja Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/05/2022,
DJe
06/06/2022)”.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL - REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (DECADÊNCIA) - DECRETO No. 20.910/1932 -
AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
- NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA ESPÉCIE - TEMA 104 E SÚMULA 393 DO STJ.

1 .
Em se tratando de multa administrativa (ambiental), logo, de natureza não tributária, o crédito não se submete às disposições da Lei n.o 5.172/1966
( Código
Tributário Nacional), o que afasta a alegada necessidade de reconhecimento da decadência com base no art. 173, do
CTN
.

2. Ausente nos autos a juntada do Processo Administrativo, não há como o julgador verificar se procede (ou não) a alegada decadência da multa ambiental, pois para tanto, necessário que se verifiquem as respectivas datas dos atos que culminaram na aplicação da aludida penalidade.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ (Tema 104 e Súmula 393), é cabível a Exceção de
Pré
-Executividade para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, desde que não demandem dilação
probatória .

4. Agravo de Instrumento desprovido. (TJ-MT - AI: 10208371320228110000, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/08/2023)

Pelo o
exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO

ao vertente
recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(2
o
VOGAL):

Peço vista dos autos para
melho
r análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

SESSÃO DE
17
DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto por DEDETIZADORA ESTRELA LTDA – ME, contra a sentença proferida

nos autos dos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
” n. 1006193-68.2024.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT movida pela parte apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedentes os embargos, determinando o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a ausência do processo administrativo viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, reitera as alegações de decadência e prescrição, bem como a nulidade do título executivo pela ausência de notificação regular no procedimento administrativo.

A d. Relatora proferiu voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso e, para melhor entendimento do caso, solicitei vista dos autos.

É o relatório.

V O T O – V I S T A

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta por DEDETIZADORA ESTRELA LTDA – ME, contra a sentença proferida

nos autos dos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
” n. 1006193-68.2024.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT movida pela parte apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedentes os embargos, determinando o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...] A embargante alega a ocorrência do cerceamento de defesa (CRFB, art. 5o, LV), em razão da ausência da cópia do processo administrativo n. 20192763938. Contudo, cumpre destacar que constitui ônus da parte interessada, ao contestar à execução fiscal, trazer aos autos o procedimento na íntegra. Na verdade, considerando que a Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/80 (LEF), a juntada do processo administrativo não constitui requisito para que o requerente ajuíze a Execução Fiscal, cabendo, por outro lado, ao requerido, diante das alegações de nulidade, a responsabilidade pela apresentação do documento, o que não ocorreu nos autos. Por isso, neste caso, a falta do processo administrativo não constitui violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório, tampouco enseja eventual nulidade da Certidão de Dívida Ativa. Acrescenta-se que a ausência de cópia do processo administrativo inviabiliza a verificação da validade da notificação, mantando-se, portanto, a validade do ato, do procedimento e da penalidade aplicada. 1.3. DA DECADÊNCIA Sob o fundamento do art. 154, inciso II, do Código Tributário Nacional, a embargante aduz a ocorrência da decadência, uma vez que, entre o fato gerador (06/2007) e o lançamento do crédito (06/2012), o prazo de 5 (cinco) anos foi alcançado. Ocorre que o fenômeno em questão
relaciona-se
com a constituição do crédito tributário, que, por sua vez, não é objeto desta ação, haja vista que a execução fiscal n. 1042857-06.2021.8.11.0041 versa sobre crédito não tributário decorrente de multa por infração ambiental. Sendo assim, não há que se falar em decadência, tampouco na extinção do processo principal. 1.4. DA PRESCRIÇÃO Sob o fundamento do art. 1o do Decreto Federal n. 20.910/1932, a embargante aduz a ocorrência da prescrição, uma vez que, entre a lavratura do auto de infração (09/2007) e o ajuizamento da ação (11/2021), o prazo de 5 (cinco) anos foi extrapolado. Na apuração dos créditos não tributários, aborda-se sobre três espécies de prescrição: a prescrição da pretensão punitiva, a prescrição intercorrente e a prescrição da pretensão executória. A primeira decorre da inércia da Administração, após a constatação do fato gerador, em adotar providências cabíveis para apuração da infração, a segunda incide no contexto de morosidade do Poder Público para com a conclusão do processo e, por fim, a terceira deriva da inércia da Administração em relação ao ajuizamento da execução fiscal posteriormente a constituição definitiva do crédito. No caso em análise, a parte suscita a prescrição, levando em consideração o período compreendido entre a lavratura do auto de infração e o ajuizamento da execução fiscal, no entanto, não há substrato jurídico que ampare a sua argumentação, como demonstrado anteriormente. Na oportunidade, registro que a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória não foram consumadas, pois, entre a constatação da infração (2007) e a instauração do procedimento administrativo (2007), assim como a constituição do crédito (2018) e o ajuizamento da execução fiscal (2021), o prazo de 5 (cinco) anos não foi alcançado. Quanto à prescrição da pretensão intercorrente, reitero que a ausência de processo administrativo pertinente à dívida inviabiliza a verificação do instituto no caso em questão. Dessa forma, não reconheço a prescrição do crédito não tributário. 2. DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, DETERMINANDO o prosseguimento da Execução n. 1042857- 06.2021.8.11.0041 até seus ulteriores termos.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Peço vênia para, respeitosamente, divergir da ilustre Relatora.

- DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Após minuciosa análise dos autos, com a devida vênia ao entendimento do ilustre Relator, verifico que assiste razão à apelante quanto à alegação de cerceamento de defesa.

Embora seja tradicional o entendimento jurisprudencial no sentido da desnecessidade da juntada do processo administrativo quando do ajuizamento da execução fiscal, dada a presunção de certeza e liquidez da CDA, observo que, no presente caso, há peculiaridades que justificam solução diversa.

Constato que, desde a petição inicial dos embargos à execução, a apelante vem enfatizando a importância da juntada do processo administrativo para o exercício efetivo do seu direito de defesa.

A embargante declarou expressamente que nunca foi regularmente notificada para participar do procedimento administrativo, o que configuraria grave violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV).

O fato de a embargante suscitar questões específicas diretamente relacionadas à regularidade formal do processo administrativo — como a ausência de notificação válida e a ocorrência de prescrição e decadência — torna imprescindível a análise dos autos administrativos para a correta apreciação das alegações defensivas.

Sem acesso ao processo administrativo, torna-se impossível para a parte verificar, por exemplo, se houve efetivamente a notificação regular para ciência da autuação ou se ocorreram causas interruptivas da prescrição. Igualmente, o próprio juízo fica impossibilitado de analisar adequadamente tais questões, limitando-se a invocar a presunção de legitimidade da CDA, presunção esta que é relativa e pode ser ilidida por prova em contrário.

Como se sabe, o contraditório e a ampla defesa aplicam-se plenamente à constituição do crédito tributário em sede de processo administrativo. Tal entendimento estende-se, também, aos créditos não tributários, como as multas ambientais em questão.

Neste contexto, havendo questões específicas relacionadas à regularidade formal do processo administrativo, deve o Fisco demonstrar a existência de notificação regular do contribuinte.

Na situação em análise
, a sentença rejeitou as alegações da embargante sem a prévia verificação da regularidade do processo administrativo, simplesmente transferindo à parte o ônus de juntar documentos que se encontram em poder da Administração Pública.

Este entendimento, a meu ver, revela-se incompatível com o princípio da cooperação processual (CPC, art. 6o), especialmente considerando que os documentos estão na posse da parte contrária (Estado de Mato Grosso), que tem o dever de colaborar para o esclarecimento dos fatos relevantes da causa.

Ademais, o art. 396 do CPC estabelece que
"o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder"
. No caso, tratando-se de documento imprescindível para o exercício do direito de defesa da embargante, caberia ao magistrado avaliar a questão e não apenas transferir o ônus ao autor. Neste caso, o correto seria determinar a juntada do processo administrativo pelo Estado.

A jurisprudência deste Sodalício também já se manifestou no sentido de que a falta de regular notificação do contribuinte no procedimento administrativo impõe o reconhecimento da nulidade da execução por ausência de título executivo válido:

"APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA EXECUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A falta de regular notificação do contribuinte no procedimento administrativo por meio do qual se deu a constituição do crédito não tributário impõe o reconhecimento da nulidade da execução por ausência de título executivo válido." (TJMT - APL: 00021354220108110037 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 09/10/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/10/2019)

Assim, de se concluir pela ocorrência de cerceamento de defesa, devendo os autos
retornar
à primeira instância para que seja determinada a juntada integral do processo administrativo pelo Estado de Mato Grosso, possibilitando-se à embargante, ora apelante, o exercício pleno de seu direito de defesa.

Diante do exposto, com a devida vênia ao entendimento da ilustre Relatora,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para, reconhecendo o cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que seja determinada a juntada integral do Processo Administrativo n.o 388202/2007 pelo Estado de Mato Grosso, com posterior reabertura de prazo para manifestação da embargante, seguindo-se o regular trâmite processual.

Por conseguinte, reconhecida a preliminar de cerceamento de defesa, fica prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso (prescrição, decadência e nulidade da notificação), as quais poderão ser reexaminadas pelo juízo a quo após a juntada do processo administrativo aos autos.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO):

EXMO. SR. DES. DESODETE CRUZ JÚNIOR (1o VOGAL):

Entendo que ne
s
t
e caso em particular, conquanto todos os atributos da CDA, desde o primeiro momento a parte
solicitou a juntada do processo administrativo, salvo engano, sob o aspecto de vício na própria formação do processo administrativo.

De modo que peço vênia a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago para acompanhar a divergência.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Adiro ao voto do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025